Tribunal: TJDFT
Processo: 0714511-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714511-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OMEGA COMERCIO DE OCULOS LTDA, GUSTAVO HEBER NASCIMENTO COSTA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ômega Comércio de Óculos Ltda. ME e Gustavo Heber Nascimento Costa contra a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO n. 0704260-18.2025.8.07.0007, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis a r. decisão agravada (ID 229450636 da origem): “Indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pelos embargantes, tendo em vista que não foram acostados documentos suficientes a evidenciar sua condição de hipossuficiência, ou seja, não se pode afirmar que o pagamento dos encargos processuais ocasionem prejuízo a subsistência da pessoa física e/ou prejuízos a continuidade da atividade empresarial. Com relação a pessoa jurídica, sequer foram acostados documentos que demonstrem a situação financeira da empresa (tais como balancetes, extratos bancários, etc.), ou seja, não se pode afirmar que o pagamento dos encargos processuais ocasionará prejuízo às atividades empresariais, haja vista que não existe comprovação dos lucros/despesas da mencionada pessoa jurídica. Da mesma forma, verifico pela declaração de imposto de renda acostada ao ID 229229588 que o embargante, pessoa física, aufere renda decorrente de suas atividades como sócio em 03 empresas distintas, de modo que não se pode afirmar que este encontra-se em condição de miserabilidade. Além do mais, este não juntou aos autos a documentação solicitada, tais como extratos bancários e faturas de cartão de crédito, o que impossibilita a concessão do benefício. Por sua vez, oportunizo o prazo de 15 (quinze) dias, para recolhimento da custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.” Inconformados, os embargantes recorrem. Alegam os agravantes que “é pública e notória a situação de dificuldade financeira pela qual as Agravantes estão passando, já que não têm gerado lucros, e ainda, estão em situação de inadimplência com diversos credores, não tendo condições de arcar com o pagamento das custas processuais e demais despesas”. Argumentam ainda que “condicionar o recebimento dos embargos à execução ao prévio recolhimento de custas configura verdadeiro cerceamento de defesa, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”. Fundamentam o pedido no art. 98 do CPC e na Súmula 481 do STJ, sustentando que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos pode ser beneficiária da justiça gratuita desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugnam pela reforma da decisão e consequente concessão do benefício da justiça gratuita. Dispensado o preparo, pois o recurso versa exatamente acerca do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No presente caso, a controvérsia cinge-se à concessão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelos embargantes, pessoa jurídica e pessoa física. De início, cumpre ressaltar que, embora seja admissível a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, conforme Súmula 481 do STJ, tal prerrogativa está condicionada à efetiva demonstração de insuficiência de recursos. Neste sentido: Súmula no 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (grifou-se) A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que a concessão do benefício demanda prova robusta da hipossuficiência, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras, tampouco a existência de passivos ou de demandas em curso. Inexiste, ainda, notícia de que a empresa estaria envolvida em processo de recuperação judicial ou de falência. Deflui-se dos autos de origem que fora juntado apenas uma declaração de que a empresa não teve atividade nos últimos 24 meses, todavia, sem justificativa alguma deixa de apresentar balancetes, declaração de imposto de renda pessoa jurídica e extratos das contas bancárias e dos cartão de crédito que permitam saber a sua real condição financeira no momento. Com relação a pessoa física, é sócio administrador de três empresas, todavia, em sua declaração de imposto de renda (ID 229229588) afirma não ter recebido nenhum rendimento, o que, com a devida vênia, não reflete a sua realidade financeira. Ademais, também não juntou aos autos os extratos bancários das suas contas bancárias e faturas dos cartões de crédito, nem tampouco documentos idôneos e aptos a demonstrar que referidas empresas de que é sócio não teriam lhe rendido lucros/prolabore. Em suma, é empresários, mas não comprova qual a sua renda. De outro lado, não vieram aos autos elementos capazes de comprovar o impedimento de recolher as custas processuais, sobretudo, porque, sabidamente, no Distrito Federal, estas são bastante módicas. Nessa perspectiva, ausente o requisito da probabilidade do provimento do recurso, de rigor o indeferimento da liminar. Diante do exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator